Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709744-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 226590429 dos autos n. 0702850-47.2024.8.07.0010) que, nos autos da ação conhecimento ajuizada por Raquel de Oliveira Rodrigues, homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os em R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Em suas razões recursais (ID 69874889), a agravante sustenta que “o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando)”. Aduz que a perícia “consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material”. Afirma que o valor arbitrado não é proporcional, nos termos da Resolução n. 232/2016, do CNJ e da Resolução n. 1.673/2003 do Conselho Federal de Medicina. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a redução do valor da verba honorária para R$370,00 (trezentos e setenta reais) ou R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Subsidiariamente, requer a redução para, no máximo R$ 2.477,93 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Preparo recolhido (ID 69874894). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada: (...) Decisão de ID 207095418 deferiu o pedido de produção de prova pericial e nomeou como perito o Dr. ALVARO VITOR TEIXEIRA, que apresentou proposta de honorários periciais no valor de R$ 10.800,00, que foi impugnada pela requerida. Diante das controvérsias relativas ao valor dos honorários periciais, o perito nomeado foi intimado novamente e reduziu o valor da proposta de honorários periciais para R$ 8.500,00 (ID 219900698). Intimada, a parte requerida discordou do novo valor apresentado. Em face da ausência de critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, deve ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional com o trabalho a ser realizado. Nesse sentido, a impugnante não trouxe elementos suficientes para sustentar a impugnação ao valor dos honorários periciais. Em contrapartida, a proposta apresenta pelo perito detalha a metodologia a ser utilizada na elaboração da perícia, a projeção das horas despendidas, bem como as particularidades do trabalho a ser realizado. Diante disso, considero que o valor requerido pelo perito nomeado a título de honorários periciais mostra-se condizente com o trabalho a ser efetuado pelo mesmo na situação em tela. Portanto, considero estar dentro da razoabilidade, inclusive para que não se reduza o valor a ponto de se configurar em desrespeito à qualificação do perito e de seu trabalho, além do tempo a ser utilizado. Homologo, dessa forma, os honorários periciais no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). (...) Consoante dispõe o art. 10 da Lei n. 9.289/1996, “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar”. No particular, o perito detalhou o trabalho que será realizado, mas não apontou o tempo estimado de serviço nem o valor da hora técnica. Por outro lado, a recorrente apresenta impugnação objetiva acerca dos documentos a serem analisados e da aparente pouca complexidade do trabalho (ID 69874889, p. 5): (...) Todavia, como sustentado nos autos de origem, o caso em questão não demanda alta complexidade, uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando). Nesse ínterim, é cediço que exames periciais como o que será realizado na parte recorrida, consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material. (...) Nessa linha, embora seja necessário aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, há indicativo de descompasso entre a natureza da prova técnica e o valor a ser pago. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve-se considerar o elevado valor a ser adiantado pela parte. Nesse contexto, por cautela, afigura-se pertinente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Sobre o tema, julgados deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Excepcionalmente, sendo razoável e proporcional ao serviço a ser prestado, é possível a fixação dos honorários periciais em até o dobro do valor previsto pela Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016. Precedente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905777, 0721142-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. (...) (Acórdão 1887507, 0716108-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 4. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a realização do pagamento dos honorários periciais até a decisão de mérito deste agravo pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora